Tribunal: TJES
Processo: 5011992-98.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011992-98.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CARLOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5011992-98.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
JOAO CARLOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE TRÂNSITO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. ENDEREÇO ATUALIZADO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.

1. Em síntese, a parte autora alega que foi instaurado em seu desfavor o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 87962330, do qual não recebeu a notificação de instauração, devolvida pelo motivo “Endereço insuficiente”.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovado nos autos que o autor não foi devidamente notificado do processo administrativo, mesmo estando como endereço atualizado no sistema do DETRAN. Assim, requer a reforma da sentença para reconhecer a nulidade do processo administrativo.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. No caso dos autos, não foi oportunizada ao motorista infrator o direito de defender-se no processo administrativo, não lhe podendo ser imputada a culpa na ausência de notificação, de modo que não se poderá, neste caso concreto, aplicar o disposto no art. 10 da Resolução nº 182/2005 do CONTRAN, de modo que a ciência do prazo de defesa não se encontra suprida pela via editalícia. Para corroborar trago à colação precedentes do eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DIREITO DE DIRIGIR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DO PROCEDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma análise mais aprofundada do Capítulo XVIII do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) revela que
a imposição de sanção por infração de trânsito se submete a um processo de notificação ao infrator em duas etapas distintas: a primeira tem o propósito de informá-lo sobre a infração cometida, permitindo-lhe o exercício do direito de apresentar sua defesa; a segunda etapa diz respeito à comunicação da penalidade imposta após uma análise pela autoridade competente da consistência do auto de infração lavrado.
Em suma, antes de aplicar qualquer penalidade, é fundamental conceder ao condutor a oportunidade de exercer seu direito de defesa, uma vez que a garantia da ampla defesa exige a observância de procedimentos adequados, notificações apropriadas, a possibilidade de contestar as acusações desde o início, a coleta de evidências, o acompanhamento do processo, bem como a utilização dos recursos disponíveis, a fim de evitar qualquer violação ao que está disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal. 2. No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. (SÚMULA 312, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2005, DJ 23/05/2005, p. 371). 3.
Não é razoável considerar que o simples envio da comunicação, sem a confirmação da notificação, atende às exigências normativas. Assim, o envio por correio, por si só, não prova que a notificação foi efetivamente recebida, não podendo ser atribuído ao apelado a culpa pela falha na notificação.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Remessa Necessária , 5025593-69.2023.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: sessão de 16/09/2024 a 20/09/2024, Data de Publicação: 24/09/2024)

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. CONCESSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. POSTERIOR CASSAÇÃO. AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DURANTE PERÍODO DA PERMISSÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O CTB expressamente dispõe no art. 265 que "as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa." 2)
O ônus da prova quanto à notificação do condutor recai sobre o Departamento de Trânsito, sob pena de se exigir prova negativa do notificado.
3) Remessa desprovida. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 35120274648, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2016, Data da Publicação no Diário: 03/08/2016)

6. De se destacar, aliás, que o procedimento não se torna hígido pelo fato de o DETRAN/ES ter procedido, posteriormente, a notificação por edital do requerente. Isso porque a notificação deve ocorrer primordialmente por via postal ou pessoal, presumindo-se como efetivamente ocorridas aquelas expedidas para endereço do proprietário de veículo que consta nos cadastros da autoridade administrativa, ainda que não tenham sido recebidas ou que tenham sido recebidas por terceiros (art. 282, §1º, do CTB). No presente caso, o endereço do autor se demonstra atualizado no sistema do DETRAN em comparação ao comprovante de residência anexado aos autos. Revela-se, portanto, a irregularidade na penalização.

7. Nessa toada, entendo pela nulidade do procedimento administrativo ante a impossibilidade de sua convalidação e aproveitamento dos atos anteriormente praticados, eis que o recorrente sequer fora regularmente notificado para responder aos seus termos.

8. Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a nulidade do processo administrativo nº 87962330
, conforme fundamentação supra. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)